Tribunal: TJES
Processo: 5017401-54.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017401-54.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANTONIO ABRAAO DA SILVA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de indivíduo preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas majorada pelo uso de arma de fogo (Lei nº 11.343/06, arts. 35 e 40, IV), organização criminosa (Lei nº 12.850/13, art. 2º), e lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º, § 1º, II), em concurso material (CP, art. 69). A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva e pleiteia sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, com base em condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, aptos a justificar a sua manutenção, e se é possível sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, diante das condições subjetivas alegadas pelo paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que manteve a custódia cautelar apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade real dos fatos e na existência de indícios de que o paciente exercia posição de comando em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro, com atuação estruturada e hierarquizada.

A prisão preventiva está legitimada pela necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pelo modus operandi da organização, pelas condutas imputadas ao paciente — inclusive com uso de terceiros e empresas para dissimular valores ilícitos — e pela existência de vínculos com facção criminosa de atuação nacional.

Indícios de envolvimento do paciente em crimes correlatos de elevada gravidade, como sequestro e homicídio, reforçam a periculosidade do agente e demonstram risco concreto de reiteração delitiva, sendo a segregação cautelar medida adequada para conter o prosseguimento das atividades ilícitas.

A posição de liderança atribuída ao paciente dentro da organização criminosa justifica, por si, a necessidade da prisão como instrumento de desarticulação do grupo e preservação da ordem pública.

As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante do contexto fático apurado, sendo ineficazes para alcançar os fins preventivos perseguidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5017401-54.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANTONIO ABRAAO DA SILVA
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: TELLES RODRIGO GONCALVES - MG136047

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANTÔNIO ABRAÃO DA SILVA
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo (ar. 35, c/c art. 40, IV, da lei 11.343/06), organização criminosa (art. 2º, da Lei 12.850/13) e lavagem de dinheiro (art. 1º, §1º, II, da Lei 9.613/90), em concurso material (art. 69, do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES.

Sustenta a impetração, em síntese, que a decisão que manteve a prisão preventiva do acusado não é suficientemente fundamentada, pois se baseia em suposições genéricas sobre a gravidade abstrata do crime, em desacordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal. Outrossim, sustenta que as condições pessoais do agente – primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – concedem sustentáculo à fixação de medidas cautelares alternativas.

Dessa forma, requer-se a concessão de liberdade provisória ao paciente, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que entre
novembro de 2019 e maio de 2023
, o paciente teria integrado
organização criminosa estruturalmente ordenada e voltada para o tráfico ilícito de drogas e a lavagem de dinheiro
, atuando na
posição de comando
dentro do grupo.

Consta que o paciente exercia
controle hierárquico sobre os demais membros
(total de 03)
, repassando ordens e orientações, inclusive relacionadas à movimentação financeira da organização e à ocultação de bens oriundos da atividade criminosa. As investigações apontam que o grupo utilizava
contas bancárias de terceiros
, incluindo familiares dos envolvidos, para
dissimular valores obtidos com o tráfico
.

No curso das apurações, verificou-se que o paciente orientava a realização de
transferências bancárias em nome de empresas
para dificultar o rastreamento dos recursos ilícitos. Há ainda indícios da sua
ligação com facção criminosa de atuação nacional
, inclusive com movimentação interestadual de entorpecentes e armamentos.

Além disso, conversas extraídas de celulares apreendidos indicam envolvimento do paciente em
crimes graves correlatos
, como
sequestro e homicídio
, praticados no contexto da disputa por domínio territorial vinculado ao tráfico.

Feitos esses esclarecimentos, passo ao exame das teses deduzidas na presente impetração.

Qu
anto à custódia cautelar
, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão impugnada, que se mostra
devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos
e alicerçada na
necessidade de garantir a ordem pública, diante, principalmente, da
concreta possibilidade de reiteração delitiva
, evidenciada pelas circunstâncias do caso. Destacam-se, nesse ponto, a
periculosidade real dos envolvidos
e o
modus operandi
altamente reprovável
, caracterizado pela atuação
organizada, estruturada e hierarquizada
, no contexto de facção criminosa com relevante movimentação financeira de origem ilícita.

Conforme corretamente exposto na decisão de primeiro grau, a
gravidade concreta da conduta e o papel desempenhado pelos agentes
justificam, de modo suficiente, a
imprescindibilidade da medida extrema
, como forma de
interromper a atividade criminosa e assegurar a aplicação da lei penal
.

A
posição de liderança atribuída ao paciente
é elemento que
reforça o risco de reiteração e evidencia a necessidade da prisão preventiva
, como meio eficaz para conter o avanço das ações delituosas da organização.

Pelos mesmos fundamentos expendidos acima, entendo pela impossibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, pois, a meu ver, são insuficientes e ineficazes para plena garantia da ordem pública.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem ao recurso.